Tribunal: TJDFT
Processo: 0000607-32.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0000607-32.2009.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONOFRE TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAURÍCIO ALFREDO TEIXEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13370569, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário manejados por ONOFRE TEIXEIRA. Manejados recursos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 13370579). O STF, por sua vez (ID 13370587 – p. 2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 566.471 (Tema 6). Todavia, tem-se que a discussão travada nos autos não foi atingida pela tese definida no paradigma acima, julgada pela sistemática da repercussão geral, e, diante do juízo negativo de admissibilidade, a parte manejou recurso de agravo. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014